Tribunal: TJMT
Processo: 1049519-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA. HOMÔNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADA. VALOR FIXADO. PRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- No contexto da responsabilidade objetiva do Ente Estatal, o Supremo Tribunal Federal estabelece requisitos essenciais para sua caracterização, incluindo a ação ou omissão administrativa e o nexo causal entre os atos e o dano. No caso, evidenciada está à ação lesiva, tendo em vista a responsabilidade de o Ente Estatal em zelar pelo registro correto e atualizado dos dados em seus distintos órgãos. 2- Ao Estado incumbe a responsabilidade de promover a indenização nos casos em que se constatarem, de maneira inequívoca, erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049519-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 590.547.602-06 (RECORRIDO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025